Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704702-78.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ACHILLES CAPPELLESSO, ELIANE DE CARVALHO CAPPELLESSO RECORRIDO: FIORENTINO CAPPELLESSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANIFESTAÇÕES ANTERIORES. SILÊNCIO. QUESTÃO PRECLUSA. 1. As nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que a parte se manifestar no processo, a teor do art. 278 do CPC, sob pena de a matéria ser atingida pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam violação aos artigos 245, parágrafo único, 247, 627, §§1o e 2o, 629 e 631, todos do Código de Processo Civil de 1973, 15 da Lei 8.929/94278, sustentando a ocorrência de vícios que tornam nula a execução, notadamente quanto a ordem determinada na citação. Afirmam que não seria hipótese de citação para pagamento de quantia certa, mas de entrega de coisa incerta. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 245, parágrafo único, 247, 627, §§1o e 2o, 629 e 631, todos do Código de Processo Civil de 1973, 15 da Lei 8.929/94278, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012